Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME PRISIONAL. PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos da vítima, do próprio acusado, acrescidos de laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem legítima defesa, como requer a o apelante, diante de tantas lesões produzidas contra a vítima, o que, no mínimo, configuraria o excesso doloso.
2. No caso em exame, constatado que o acusado ficou preso cautelarmente por tempo superior a mais da metade da pena imposta em regime prisional inicial semiaberto, respeitada as regras que preveem a detração penal, cabível a fixação de regime mais brando.
3. Dado parcial provimento ao recurso para conferir-lhe o direito ao regime "aberto".